Tribunal: TJDFT
Processo: 0720429-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720429-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA DO NASCIMENTO VIEIRA AGRAVADO: LUIZ EDUARDO DOS ANJOS MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora VANESSA DO NASCIMENTO VIEIRA contra a decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse no 0709446-22.2025.8.07.0007, que indeferiu a liminar para imediata reintegração da posse do imóvel objeto da demanda. (Id 233450737 – origem). Expõe, em suma, que é legítima proprietária do imóvel situado na CSD 04, Lote 07-B, Apartamento 101, Taguatinga Sul/DF; que o imóvel resulta de espólio da irmã do agravado, tendo sido adquirido mediante compra e venda e acordo em processo judicial (0707588-47.2020.8.07.0000); que apesar do acordo e pagamento, o agravado, seu ex-companheiro, ainda se recusa a desocupar o imóvel, encontrando-se no imóvel sem qualquer tipo de contraprestação; que encaminhou notificação judicial em 2023 visando a desocupação em 15 dias, o que não foi observado. Sustenta ser impróprio o indeferimento da liminar sob o entendimento de não ter sido o feito ajuizado dentro de ano e dia do esbulho, uma vez que já havia ajuizado ação reivindicatória (0726471-19.2023.8.07.0007) em 12/12/2023, dentro do prazo de ano e dia do esbulho, a qual foi extinta por ausência de cumprimento de determinação de emenda à inicial, o que não impede a propositura de nova ação (art. 486, §1o, CPC). Argumenta que o ajuizamento da presente demanda em 2025 representa apenas reiteração do exercício regular do direito de ação, em correção a vício formal anteriormente apontado, não podendo ser interpretado como nova contagem do prazo de ano e dia. Consigna que o esbulho permanece contínuo e atual, devendo ser considerado como marco a data da primeira propositura da ação para demonstrar a tempestividade da medida liminar. Subsidiariamente, defende a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, ante a presença da probabilidade do direito e do perigo da demora. Discorre sobre os requisitos para a reintegração de posse no caso, especialmente quanto ao esbulho praticado pelo agravado, que permanece no imóvel desde 2023, mesmo após notificação extrajudicial para desocupação. Pleiteia a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata reintegração de sua posse no imóvel. No mérito, requer o provimento do recurso para, em reforma à decisão recorrida, conceder a liminar para imediata reintegração de sua posse no imóvel ou, subsidiariamente, para deferir tutela de urgência no mesmo sentido, com amparo no art. 300 do CPC. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida (id 233450737 – origem). Brevemente relatado. Decido. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da pleiteada tutela antecipada recursal no presente momento processual. Isso porque não se vislumbra, de plano, no presente momento recursal, iminente urgência ou perigo de dano que não possa aguardar o regular processamento e julgamento do mérito recursal, o qual costuma ser célere, uma vez que a discussão sobre o imóvel e a ocupação pelo réu já ocorre há longa data, permanecendo mesmo após a notificação extrajudicial para desocupação recebida em 04/08/2023 (Id 232978072/232978073 – origem). Nesse quadro, não havendo elementos a demonstrar a imediata urgência necessária para a concessão de tutela antecipada recursal, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento do mérito recursal, a fim de se apreciar, em caráter exauriente, o pedido liminar de reintegração de posse. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária contrarrazões, ante a ausência de citação. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora